Tribunal: TJDFT
Processo: 0712679-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CRIME CONTRA A INTEGRIDADE FÍSICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. O agravante cumpre pena total de 27 anos, 1 mês e 4 dias de reclusão em regime semiaberto, condenado em cinco processos criminais por crimes de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. A defesa sustenta que não houve violência contra pessoa e que a extensão da norma proibitiva configuraria analogia in malam partem. O Ministério Público defende que o roubo é delito complexo que envolve tutela da integridade física e que o emprego de arma de fogo constitui grave ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes enquadram-se na vedação estabelecida no inciso III do pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, que impede a concessão de saída antecipada para apenados que cumprem pena por crimes contra a integridade física.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de saída antecipada encontra-se condicionado ao atendimento dos requisitos normativos específicos estabelecidos no pedido de providências, dentre os quais destaca-se que o apenado não esteja cumprindo pena por crime contra a integridade física.
4. O roubo exige o emprego de violência ou grave ameaça, elementos que configuram ofensa direta aos bens jurídicos da liberdade individual e da integridade física, não se tratando de interpretação extensiva ou analogia in malam partem.
5. O entendimento jurisprudencial consolidado nas três Turmas Criminais reconhece que o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo viola diretamente o bem jurídico da integridade física, impossibilitando a concessão da saída antecipada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal; Art. 146-B, IV, da Lei no 7.210/84; Art. 112 da Lei no 7.210/84; Art. 1o do Código Penal; Art. 5o, XLVI, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1952354, 0741059-18.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024; Acórdão 1947070, 0744492-30.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024; Acórdão 1944056, 0741177-91.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.